Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707001-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILA PRATES DE AMORIM, ANDREZA MENDONCA SABINO PACIENTE: NILSON LEANDRO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NILSON LEANDRO DE SOUZA, preso em 04/03/2021, investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (roubo simples), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública. As impetrantes questionam a fundamentação utilizada pelo juízo e alegam que o paciente não utilizou arma para viabilizar a subtração do celular, mas supostamente lhe aplicou uma ‘gravata’, o que torna o crime menos grave. Ademais, o paciente é jovem de 26 anos e a vítima de idade avançada, e ela dificilmente teria saído ilesa se o paciente fosse violento, não havendo como se considerar “ousadia ímpar” sua conduta, consoante palavras do juízo. Afirmam que o paciente não tinha condições de ser ouvido no momento em que foi levado para a delegacia, devido ao seu possível estado de embriaguez e não conseguiu se evadir do local, sendo que caiu ao chão logo que a vítima se aproximou para recuperar o bem, demonstrando que estava em situação vulnerável, sendo facilmente detido pela vítima e um vizinho a cerca de 500m do local do roubo. Ademais, ele não apresentou resistência para devolver o telefone e obedeceu à ordem de aguardar a polícia sentado. Sustentam que não há elemento apto a evidenciar a necessidade da prisão preventiva e a gravidade abstrata do delito não serve justificá-la. Dizem que a ordem pública não se encontra comprometida com provável soltura do paciente, pois ele nunca praticou outro crime, tem bons antecedentes e não há risco de reiteração delitiva, porquanto não foi extrapolado o tipo legal, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Requerem o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação de outra medida cautelar, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23867804). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alegam as impetrantes, em síntese, que a conduta do paciente não extrapolou a prevista para o tipo penal, o paciente estava embriagado, não apresenta periculosidade e possui condições favoráveis, podendo ser aplicadas outas medidas cautelares. Tenho que lhes assiste razão, consoante passo a demonstrar. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo simples), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Thiago Araújo da Silva, disse que foi acionado pelo COPOM para atender a uma ocorrência de roubo a transeunte e quando chegou ao local, o paciente estava detido por populares e apenas levou os envolvidos para a delegacia, o mesmo relato do policial José Wender Durães Mendes. Por sua vez, a vítima João Simplício Filho, com 75 anos de idade, afirmou que estava na porta de sua casa em Taguatinga, por volta das 21h, quando foi surpreendido por um rapaz que lhe aplicou uma ‘gravata’ e tomou seu celular. Disse que seu vizinho viu a subtração e chamou o declarante para ir atrás do assaltante, o qual encontram, ocasião em que passou a gritar ‘pega ladrão e o assaltante caiu, os vizinhos mandaram ele ficar sentado, o declarante pegou seu celular das mãos do assaltante e a polícia chegou e conduziu todos para a delegacia. A prova oral está corroborada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Termo de Restituição, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Relatório Policial Final. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Da análise dos fatos, verifico que não se mostra presente o periculum libertatis. A decisão impugnada convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva porque considerou grave o modo como ele abordou a vítima, idoso de 75 anos. Confiram-se: (...) “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria assaltado a vítima, idoso de 75 anos de idade, comportando-se agressivamente, em via pública, utilizando-se de violência real conta o ofendido. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de NILSON LEANDRO DE SOUZA (filho de Aldo Campos de Souza e Doralice Maria Leandro, nascido em 23/08/1994); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP” – negritos nossos. Verifica-se, entretanto, que o modus operandi relatado pela vítima não extrapola o previsto para o tipo legal, porquanto estava na porta de sua casa, quando o paciente teria passado, lhe aplicado uma ‘gravata’ e levado seu celular. Anote-se que esta é a única versão existente nos autos, uma vez que o paciente não foi ouvido na delegacia porque estava aparentemente embriagado e quando os policiais chegaram, cerca de 45 minutos após os fatos, encontraram-no detido no local. Impende salientar que a vítima e seu vizinho, o qual teria presenciado o crime, segundo o relato acima colacionado, saíram à procura do assaltante e recuperaram o celular, sem maiores problemas, o que indica a ausência de periculosidade do paciente. Registre-se que o tipo penal previsto no caput do art. 157, do Código Penal, já prevê algum tipo de violência e afirmar esta violência como causa para a manutenção da prisão é mantê-la pela gravidade abstrata. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa não restou suficientemente demonstrada, não se podendo inferi-la da conduta do paciente. Ademais, em análise das condições pessoais, observa-se que o paciente já conta com 26 anos de idade, é primário, tem endereço certo no distrito da culpa, se diz autônomo, prestando serviço digno como Ajudante de Mudanças junto a várias empresas da capital, nada havendo no sentido de indicar a possibilidade de reiteração delitiva. Portanto, não vislumbro, pelas peças juntadas aos autos, a periculosidade do paciente apta a mantê-lo segregado neste momento. Assim, considerando o acima exposto, entendo que, no caso específico dos autos, deve ser revogada a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Atribuo à presente decisão força de Alvará de Soltura em favor de NILSON LEANDRO DE SOUZA, filho de Doralice Maria Leandro e Aldo Campos de Souza, nascido em 23/08/1994, em Brasília-DF, RG 3.205.459, SSP-DF, CPF: 049.063.661-63, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de março de 2021 18:01:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator